Tribunal: TJSP
Processo: 1043122-71.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Inscrição do autor na plataforma da requerida, semelhante a "Serasa Limpa Nome", por dívida não reconhecida – Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexigibilidade do débito, rejeitando os danos morais - Recurso exclusivo da autora.

Danos morais - Descabimento - Ausência de prova de negativação do

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Inscrição do autor na plataforma da requerida, semelhante a "Serasa Limpa Nome", por dívida não reconhecida – Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexigibilidade do débito, rejeitando os danos morais - Recurso exclusivo da autora.

Danos morais - Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome da autora em cadastros restritivos – Plataforma Recovery que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso, sem natureza de cadastro restritivo de crédito – Danos morais não configurados - Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência - Verba honorária fixada em 10% do valor da causa em consonância com as diretrizes do art. 85, §2o, do CPC, não comportando modificação - Precedentes do STJ - Recurso negado.

Recurso negado.*